Tribunal: TJSP
Processo: 2260064-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Condomínio edilício – Ação de obrigação de não fazer - Demanda de condomínio em face de condômino - Decisão que deferiu o pedido liminar para obstar o prosseguimento da obra realizada pelo réu – Superveniência de acordo celebrado entre as partes - Perda de objeto.

Recurso prejudicado.